Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005040-74.2011.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VOLNEI LAUXEN - CPF: 029.838.299-79 (APELANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), GILMAR FRIZZO (APELADO), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), ROGERIO ROBERTO BRATZ - CPF: 386.419.760-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E
ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Do período de convalescença é devida indenização por lucros cessantes. Como não há prova da data em que a vítima obteve alta para retornar a trabalhar e da remuneração que percebia antes do acidente, fixa-se os lucros cessantes em um salário mínimo a ser pago nos dois meses subsequentes ao acidente. 5. Na hipótese em que o acidente de trânsito resulta em graves danos físicos à vítima, é inafastável reconhecer que houve a violação do patrimônio moral da vítima, proveniente da irrefutável repercussão causado à vida do acidentado, seja pela ótica da ocorrência da convivência por longo período de tempo de dor e sofrimento pelo autor, seja pelo viés de que atinge seu conceito de trabalhador/provedor de sustento que tem compromissos e deveres a cumprir. 6.
O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar. 7. O valor fixado para indenizar o dano estético deve compensar a alteração do aspecto morfológico da vítima, em especial quando o ato ilícito acarreta deformidade definitiva com repercussão sobre a sua autonomia para o desempenho das atividades laborativas. 8. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005040-74.2011.8.11.0040 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VOLNEI LAUXEN contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Estético, Moral e Material
” (Proc. nº 0005040-74.2011.8.11.0040 - Código 85679), ajuizada pelo apelante contra GILMAR FRIZZO e ROGÉRIO ROBERTO BRATZ, julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação do magistrado, “
a
nalisando todo conjunto probatório, mormente o croqui de fls. 28,
(...)
assiste razão à parte requerida no que tange à alegação de que o autor não teria tomado as cautelas devidas no cruzamento, já que restou claro que, quando da colisão, o veículo conduzido pelo segundo requerido já havia atravessado mais da metade da via
”
(cf. Id. nº 72323015 - pág. 4/8).

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, afirmando ser inegável que “
o julgamento antecipado da lide quando há pedido de oitiva das partes caracteriza cerceamento de defesa
”, afinal, “
o
indeferimento de pedido expresso de produção de provas cerceou o seu direito
(...)
de comprovar suas alegações
(...)
por meio de depoimento pessoal dos requeridos e testemunhal,
(o que é indispensável)
para o deslinde da questão
”.

Sustenta, no mérito, que o conjunto probatório é inequívoco quanto à c
ulpa exclusiva dos réus para a ocorrência do acidente de trânsito, eis que “
claramente demonstrado no boletim de ocorrência
(...)
que o V1 (veículo do ora requerido/de propriedade do Sr. Gilmar Frizzo) foi que invadiu a preferencial e veio a se chocar com o
(seu)
veículo, logo, em nenhum momento foi constado nos documentos dos autos que
(...)
não teria tomado as devidas cautelas na direção
”.

Alega que, em decorrência do acidente, sofreu “
considerável dano de ordem moral e estética, eis que sofrera gravíssimas lesões, as quais impossibilitaram de exercer suas atividades por mais de 30 dias, tendo que ser submetido a tratamento cirúrgico, restando com sequelas, debilidade permanente em nervo ciático, necrose da cabeça do fêmur, marcha claudicante e déficit de flexão do pé esquerdo, conforme se extrai do laudo pericial anexo
(...),
além de cicatrizes cirúrgicas, uma de aproximadamente 13 centímetros no glúteo esquerdo, e outras duas de aproximadas 1 centímetro cada na face anterior do joelho esquerdo
”; acrescenta, ainda, que restou demonstrada a “
ocorrência de dano de ordem da material, conforme notas fiscais juntadas aos autos
”, devendo ser restituído os valores despendidos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja anulada a sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, com a procedência do pedido indenizatório
(cf. Id. nº 72323017 - pág. 3/15).

Os apelados não ofertaram contrarrazões (cf. Id nº 72323020).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
extensão da responsabilidade e danos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido no dia 31.10.2009, no cruzamento da av. Natalino João Brescansin
e av. Blumenau do munícipio de Sorriso/MT, envolvendo diretamente o autor/apelante Volnei e o réu/apelado

Rogério Bratz, que conduzia caminhão de propriedade do corréu/apelado Gilmar Frizzo.

Antes de adentrar na análise da controvérsia dos autos, no que diz respeito à arguição de cerceamento de defesa, destaco que a dilação probatória é matéria preclusa nos autos, tendo em vista que a decisão que revogou a produção da perícia médica, rejeitou o requerimento de produção de perícia técnica de reconstituição no local do acidente e expressamente encerrou a fase instrutória, proferida na vigência do CPC/73 (cf. Id. nº 72323014 - pág. 20/23),

não foi oportunamente impugnada pelo autor e, embora tenha sido questionada pelos réus via agravo retido (cf. Id. nº 72323014 - pág. 26/30), o recurso não pode ser conhecido, uma vez que os réus/agravantes não solicitaram essa providência agora, em sede de julgamento do recurso de apelação (CPC/73, art. 523, §1º).

Eis a solução dada ao litigio pela sentença objurgada:

“Conforme se verifica da inicial, alega o autor, em breve síntese, que, ‘em 31 de outubro de 2009, por volta das 11:00 horas, o autor acompanhado de sua esposa, Elke Natalia Amorim Souza, trafegava com o veículo motocicleta Honda CG 150 Titan, placa DOE 2948, pela Avenida Natalino João Brescansin, deste município de Sorriso/MT, e, ao efetuar o cruzamento com a Avenida Blumenau, foi surpreendentemente abalroado pelo veículo Caminhão VW/13.130, placa BWP-6422, de propriedade do ora requerido Gilmar Frizzo e conduzido pelo seu funcionário Rogério Roberto Bratz’ (
sic
). Afirma que, em decorrência do acidente teve que ser submetido à intervenção cirúrgica, restando como sequelas a debilidade permanente em nervo ciático, necrose da cabeça do fêmur, além de marcha claudicante e déficit para flexão do pé esquerdo. Por estas razões, ajuizou a demanda, requerendo a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais, morais e estético que alega ter sofrido.

Em contestação, a parte requerida alegou culpa exclusiva do autor, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Desta maneira, verifico que a questão cinge-se em aferir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito narrado na inicial deve ser atribuída aos requeridos e, em caso positivo, se existe ou não o dever de indenizar.

(...)

Na hipótese em comento, tem-se que os requeridos alegaram fato extintivo do direito afirmado na inicial, consistente na culpa exclusiva do autor para a ocorrência do acidente em questão, alegando que o autor estaria transitando com sua motocicleta em alta velocidade, afirmando, ainda, que quando da colisão, a requerida já teria iniciado a travessia do cruzamento.

Analisando todo conjunto probatório, mormente o croqui de fls. 28, verifico que assiste razão à parte requerida no que tange à alegação de que o autor não teria tomado as cautelas devidas no cruzamento, já que restou claro que, quando da colisão, o veículo conduzido pelo segundo requerido já havia atravessado mais da metade da via.

Ora, o artigo 44 do CTB estabelece que, ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, o que não foi observado, uma vez que a motocicleta conduzida pelo autor atingiu o veículo do requerido quando ele já estava finalizando cruzamento entre a Avenida Natalino João Brescansin e a Avenida Blumenau. Tal fato é facilmente verificado no croqui de fls. 28.

Diante disto a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.” (cf. Id. nº 72323015 - pág. 4/8)

Conforme o acima mencionado, uma vez que não chegou a haver produção probatória em Juízo, a única prova que especificamente informa sobre a dinâmica e circunstâncias envolvidas no acidente é o Boletim de Acidente nº 691 (cf. Id. nº 72323009 - pág. 1 e 2), subscrito pelo investigador de polícia Sebastião Alves de Moura, que, diferente do que aduziram os réus, foi lavrado a partir das impressões e análises feitas pelo investigador/subscritor do local do acidente, e não com base no depoimento de vítima, de onde se extrai a informação de que o veículo conduzido pelo réu Rogério teria avançado o sinal vermelho (item “
O QUE OS MOTORISTAS FAZIAM
”), invadido a preferencial e, então, veio a se chocar com a motocicleta guiada pelo autor (item “
HISTÓRICO
”); confira-se, a propósito, o croque e descrição dos fatos constantes do B.O.:

(cf. Id. nº 72323009 - pág. 2)

Como se vê, não consta do B.O. menção direta ou indireta acerca da velocidade empreendida pelos envolvidos no acidente, inexistindo qualquer indício probatório

de que a motocicleta conduzida pelo autor estava acima do limite de velocidade permitido, nem mesmo em “alta velocidade”; em compensação, colhe-se do relato policial que o autor seguia pela via preferencial quando foi abalroado pelo caminhão conduzido pelo réu, este que não só invadiu indevidamente a via preferencial, como o fez ao “furar” o sinal vermelho, circunstâncias objetivas que, a meu ver, permitem uma única e inequívoca conclusão, a de que culpa exclusiva do condutor do caminhão pelo acidente, ou seja, que o episódio somente ocorreu em razão da condução imprudente e negligente do réu Rogério, chegando a causar certa perplexidade o desfecho dado ao caso na sentença, na medida em que, além da leitura e aplicação deturpada do art. 44 do CTB, simplesmente ignorou aspectos chaves, como o avanço ao sinal vermelho, e contrariou, sem amparo em qualquer elemento probatório, a própria dinâmica do acidente exposta no relato policial ao dizer que o veículo do autor atingiu o do réu, quando, na verdade, ocorreu o oposto.

Enfim, o réu Rogério ignorou o dever legal de cautela e de observância da via preferencial (CTB, art. 44), desprezando o sinal vermelho do semáforo, de
parada obrigatória, assumindo o risco do resultado da conduta irresponsável e imprudência na condução do caminhão de propriedade do corréu Gilmar (CC, art. 186), e, por isso, agora, ambos têm o dever de indenizar pelos danos infligidos ao autor Volnei (CC, art. 927), afinal, “
em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

O dever de indenizar por danos matérias pressupõe
a individualização e comprovação do que se pretende receber, já que não se admite condenação ressarcitória a partir de danos hipotéticos, sendo ônus que recai sobre os ombros da vítima/postulante (CPC/73, art. 333, I, ou CPC/15, art. 373, I).

Não veio aos autos prova de que, em decorrência do acidente, o autor sofreu lesão que o incapacitasse permanentemente para o trabalho ou que tenha reduzido significativamente a sua capacidade laborativa, inclusive, mesmo tendo sido noticiada a propositura de ação de “
Aposentaria por Invalidez
” (Proc. nº 261/2011 - Código 83643), o autor nunca trouxe a este feito informações quanto ao resultado de eventual perícia médica a que fora submetido naqueles autos ou da própria demanda, de modo que, ausente comprovação segura de incapacidade, resta ser rechaçada a pretensão autoral de recebimento de pensão alimentícia.

Há, por outro lado, comprovação idônea de que as lesões experimentadas o inabilitaram para o trabalho por mais de 30 dias, como se verifica das conclusões expostas no Laudo Pericial nº 05-24-0002-03/2010, datado de 24.03.2010, de lavra de médico perito da Coordenadoria de Medicina Legal vinculada à Secretária de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso (cf. Id. nº 72323008 - pág. 24/29); ocorre, porém, que, mais uma vez, o autor deixou a desejar na instrução probatória, pois, embora se qualifique na inicial como “
operador de serra
”, não trouxe documento comprobatório do salário percebido pelo exercício da profissão, e, apesar de sabermos que ficou incapacitado por mais de um mês, inexiste documento que possibilite precisar o tempo que perdurou a inabilitação, não há informação da data em que recuperou efetivamente a capacidade laborativa, daí porque, nesse particular, a condenação dos ofensores a ressarcir o valor não recebido pelo ofendido como ganho mensal (CC, art. 949) deverá ficar restrita a patamar mínimo, seguindo os elementos informativos do processo, a saber, um salário mínimo vigente à época do acidente e por um único mês.

No que tange às despesas médicas, o receituário médico e as notas fiscais emitidas entre novembro e dezembro de 2009, meses subsequentes ao do acidente em questão, e contendo relação de itens diretamente ligados às escoriações presumivelmente sofridas pelo autor (cf. Id. nº 72323009 - pág. 3/5), perfazem prova suficiente a ensejar a condenação ressarcitória, devendo os réus restituírem a somatória dos valores contidos nas NF’s de forma simples.

Já quanto aos danos extrapatrimoniais, na hipótese em que o acidente de trânsito causou graves danos físicos à vítima, à semelhança do que é visto neste caso, inclusive em que constatação médica de lesões permanentes (cf. Id. nº 72323008 - pág. 24/29), é irrecusável a conclusão de que também ocorreu violação ao patrimônio moral do ofendido, proveniente da repercussão negativa causada nos diversos aspectos de sua vida, isto é, a reparação é devida sob a ótica de que o acidentado teve que conviver por longo período com a dor e sofrimento, como também o é a partir do prisma de que a lesão atingiu o seu conceito de trabalhador e provedor do seu sustento, afetando a sua capacidade de honrar com seus compromissos e deveres financeiros.

Por sua vez, as consequências do acidente que permanecerão literal e figurativamente na pele do autor/acidentado, como as três
cicatrizes resultantes dos procedimentos operatórios a que foi submetido (cf. Id. nº 72323012), e a “
marcha claudicante e déficit para a flexão do pé esquerdo
” que levará pelo resto da vida (cf. Id. nº Id. nº 72323008 - pág. 27),
dão ensejo à indenização a título de dano estético, que é aquele
compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar.

É assim que a
douta Maria Helena Diniz conceitua o dano estético:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Igual entendimento é o professado por este eg. TJMT:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desª
.
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“Constatando-se a dor psicológica suportada pela vítima, que sofreu lesão irreversível, violação da integridade física com encurtamento de membro por conta do acidente, devem ser majorados o dano moral, estético e pensão mensal vitalícia mensal, com o único intuito de compensar o sofrimento e o dano infligido, notadamente, quando os valores fixados não atendem minimamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade concernente à questão.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 160.871/2016, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS , julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o
dano moral e/ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, em especial a repercussão do dano estético à vida particular e social do autor, tenho que o valor de 5 mil reais é justo e razoável a compensá-lo pelos danos estéticos sofridos. Já no que concerne à compensação especificamente dos danos morais, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 servirá para (ao menos tentar) compensar os
sofrimentos amargados, aflição e angústia vivida pela vítima, até porque não se deve olvidar que o acidente automobilístico deixa a marca de más lembranças à vítima, perturbando seus pensamentos e o seu equilíbrio emocional, ou seja, o dano moral resulta do impacto psicológico traumatizante que esse tipo de episódio deixa por longo tempo, por vezes afetando e amedrontando para sempre suas vítimas, já está devidamente comprovada a culpa exclusiva da ré, sendo inegável, pois, que deve ser ressarcida a vítima, sendo justo que receba satisfação financeira capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento psicológico e de infligir ao causador sanção e alerta para que não volte a repetir a conduta.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e, assim, dar parcial procedência ao pedido indenizatório, a fim de condenar os réus/apelados a ressarcir os gastos efetivamente comprovados pelo autor/apelante (
danos materiais emergentes e lucros cessantes), conforme acima especificado, valores a serem acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso (STJ, Súmula nº 43), e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano estético,
e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, ambos a serem corrigidos monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% a.m. desde a data do evento danoso
(STJ,
Súmula nº 54); diante da modificação do desfecho decisório,
redistribuo os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 80% aos réus e 20% ao autor, cuja
exigibilidade permanece suspensa em relação a este em razão de se tratar de beneficiário
da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3º).

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021